Tribunal: STF
Processo: Pet 12503
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Petição ajuizada, em 25.4.2024, por NEOVG Derivados de Petróleo S/A com requerimento de tutela de urgência objetivando efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação Cível n. 1020971-68.2021.8.11.0002.



O caso



    2. Tem-se, na origem, ação declaratória ajuizada por NEOVG Derivados de Petróleo S/A contra Mato Grosso objetivando a manutenção da concessão de benefício fiscal, nos termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, conforme termo de acordo firmado em 2011 com fundamento na Lei Estadual n. 7.958/2003.



    Em 15.9.2023, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento à Apelação Cível n. 1020971-68.2021.8.11.0002 interposta por NEOVG Derivados de Petróleo S/A:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRODEIC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – REJEITADAS – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – ISENÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – REVOGAÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA JURÍDICA – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE ACORDO – RECURSO DESPROVIDO. 



    1 - Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento do pedido de produção da prova, faz-se necessário que, ao confrontar a prova requerida com os demais elementos de convicção presentes no caderno processual, essa não apenas demonstre capacidade potencial de comprovar o fato alegado, mas também que o conhecimento desse fato seja essencial para a resolução da controvérsia. Sem isso, fica justificado o julgamento antecipado da lide. 



    2 - Quando estão presentes as condições que permitem o julgamento antecipado da causa, o juiz tem o dever, e não apenas a faculdade, de agir dessa forma (RSTJ 102/500, RT 782/302). 



    3 - De acordo com o art. 292, §3º, do CPC, o juiz deve corrigir o valor da causa de ofício quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao benefício econômico buscado. 



    4 - O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas beneficiárias – ou seja, de natureza não geral – requer análise individualizada. Portanto, a empresa participante só pode usufruir desse benefício se, de fato, atender aos requisitos estipulados na legislação relevante. 



    5 - O ato administrativo que concede benefício fiscal não cria direito adquirido e deve ser cancelado de ofício sempre que for constatado o não cumprimento dos requisitos legais. Nesse caso, não se pode alegar violação da segurança jurídica ou da validade do ato jurídico” (fls. 6-7, e-doc. 24).



    Contra esse acórdão, NEOVG Derivados de Petróleo S/A interpôs recurso especial (fls. 94-126, e-doc. 24) e recuso extraordinário (fls. 129-159, e-doc. 24).



    Na petição de recurso extraordinário, argumentou que o acórdão recorrido contraria os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal “bem como o entendimento firmado pelo e. STF quando do julgamento do STP 898 MT” (fl. 138, e-doc. 24).



     Anotou que as ofensas apontadas não requerem “o reexame de provas, mas sim a valoração, caracterização, classificação e requalificação de dados constantes nos autos conforme os fatos no direito, segundo a orientação firmada pelo e. STF” (fls. 138-139, e-doc. 24).



    Acrescentou que “teve seus direitos ao contraditório e à ampla defesa tolhidos quando da anulação do Termo de Acordo do PRODEIC, uma vez que não lhe foi concedido o direito de participar do respectivo processo administrativo” (fl. 139, e-doc. 24).



    Explicou que “o Estado de Mato Grosso sempre esteve ciente do andamento da obra e somente após o decurso de 04 (quatro) anos do alegado descumprimento do contrato (22 de maio de 2017), com o ingresso da Ação é que veio aos autos noticiar o descumprimento, sem contudo, notificar o Recorrente do alegado inadimplemento, restando equivocado o entendimento de que mesmo antes da fruição do benefício na forma da Lei Estadual nº 7.958/2003, uma vez que, teria se operado a resolução do Termo de Acordo antes mesmo do início de suas operações” (fls. 139-140, e-doc. 24).



    Enfatizou haver ofensa ao ato jurídico perfeito, pois o “Tribunal a quo – ao confirmar o cancelamento do benefício fiscal concedido à recorrente – ignorou por completo a existência de ato jurídico perfeito, perfectibilizado pela celebração do Termo de Acordo do PRODEIC desde o ano de 2011” (fl. 144, e-doc. 24).



    Insistiu que, “ao ignorar a onerosidade do acordo, o acórdão acabou por afastar do caso a incidência da Súmula 544/STF, segundo a qual ‘isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas’” (fl. 144, e-doc. 24).



    Ponderou que “a concessão do benefício é evidente direito adquirido previsto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, em respeito aos preceitos contidos no art. 178 do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 544 do STF” (fl. 148, e-doc. 24).



    Pediu “seja provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação frontal ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, da CF/88 e Súmula nº 544 do STF, para que seja reconhecida a ilegalidade da anulação do Termo de Acordo do PRODEIC e determinado o retorno da Recorrente ao programa, para continuar usufruindo do benefício fiscal concedido sob condição de onerosidade; b) subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 150, III, da CF/88, para determinar a modulação de efeitos do acórdão recorrido, os quais deverão ser produzidos apenas ex nunc” (fl. 159, e-doc. 24).



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu decisão inadmitindo os recursos especial e extraordinário.



     NEOVG Derivados de Petróleo S/A interpôs agravo em recurso extraordinário (fls. 599-639, e-doc. 24) e agravo em recurso especial (fls. 722-863, e-doc. 24).



    3. NEOVG Derivados de Petróleo S/A interpõe, neste Supremo Tribunal Federal, petição objetivando seja concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido.



    Alega “busca(r) a reforma da equivocada decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema 660) e inadmitido com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 279/STF)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a análise da estarrecedora ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, aos incisos XXXVI, LIV e LV, do Art. 5º da Constituição Federal, ao artigo 178 do CTN e a Súmula 544, do STF, não esbarram no preceito contido na Súmula 279/STF pelo simples fato de que foi impedida a produção de provas em evidente contrariedade ao entendimento firmado pelo PLENÁRIO DO E. STF, quando do julgamento do STP 898 MT” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta ser inaplicável ao caso o Tema 660 o qual “não trata[ria] dos mesmos argumentos contidos na peça recursal e invocar sua aplicabilidade para obstar o prosseguimento do Recurso Extraordinário nada mais é do que efetuar a prática de ‘distinguishing’ em segundo e NOVO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 19, e-doc. 1).



    Afirma que “o periculum in mora est[aria] consubstanciado na lavratura do Auto de Infração Nº DA NAI: 201531001022023151, ORDEM DE SERVIÇO Nº 35085230, E-PROCESS: 51215947/2023, de 12/12/2023, que cobra indevidamente da empresa o valor de R$ 26.486.783,40 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)” (fls. 36-37, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da liminar/antecipação de tutela para conferir o efeito ativo/suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela autora conforme razões anexas” (fl. 38, e-doc. 1).



    4. Em 30.4.2024, NEOVG Derivados de Petróleo S/A protocolou petição de manifestação “em face as contrarrazões” apresentadas pelo Ministério Público do Mato Grosso contra agravo interno interposto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (e-docs. 15 e 16).



    5. Em 17.5.2024, NEOVG Derivados de Petróleo S/A informou que o Relator da Tutela Cautelar Antecedente n. 478/MT no Superior Tribunal de Justiça deferiu o efeito suspensivo ao agravo no recurso especial (e-doc. 18).



    6. Em 28.5.2024, determinei fosse a requerente intimada para manifestar-se sobre a persistência de interesse na ação e emendasse a inicial trazzendo documentos faltantes.



    7. Em 3.6.2024, NEOVG Derivados de Petróleo S/A informou ter interesse no prosseguimento do feito e promoveu a juntada de documentos (e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Pretende-se, com esta petição, obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo agravo contra a decisão de inadmissibilidade está pendente de encaminhamento para o Supremo Tribunal Federal.



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver, cumulativamente, a) plausibilidade na argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    10. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)



      A aventada contrariedade ao artigo 5º, XXXI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que ‘o Tribunal a quo – ao confirmar o cancelamento do benefício fiscal concedido à recorrente – ignorou por completo a existência de ato jurídico perfeito, perfectibilizado pela celebração do Termo de Acordo do PRODEIC desde o ano de 2011’.



    No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita: ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). 



    Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância de ato jurídico perfeito, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º XXXI, da CF, nos termos do Tema 660. Nesse sentido: (...).



    Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, primeira parte, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 



    Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF) 



    Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido: (...).



    Quanto à suposta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que ‘o Fisco Estadual não resguardou o direito ao devido processo legal administrativo da Recorrente no procedimento em que anulou o ato administrativo que lhe concedeu benefícios fiscais’. Afirma que ‘teve seus direitos ao contraditório e à ampla defesa tolhidos quando da anulação do Termo de Acordo do PRODEIC, uma vez que não lhe foi concedido o direito de participar do respectivo processo administrativo’. No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de ofensa ao devido processo legal administrativo, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos. Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal. Da perda do objeto dos Embargos de Declaração Conforme relatado, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração em virtude do não acolhimento do pleito de efeito suspensivo (id 199743688). No entanto, em virtude da inadmissão dos recursos, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5º, do CPC. (...)



    b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema 660) e inadmito-o com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 279/STF)” (fls. 475-478, e-doc. 24, grifos nossos).



    11. Em relação à inadmissão do recurso extraordinário da requerente pela incidência do Tema 660, anoto que este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    12. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 7.958/2003).



    Assim, nesta petição não se tem por atendidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, pois a pretensão da requerente, posta no recurso extraordinário com agravo, parece exigir exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.381-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE n. 1.162.416-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 603.357-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2010).



    13. Quanto às alegações da requerente de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Em situações excepcionais, este Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido na origem, mesmo quando o agravo ainda não tenha sido recebido neste Supremo Tribunal Federal (Pet n. 9.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; e AC n. 1.821-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2008).



    Entretanto, na espécie, a requerente não demonstrou plausibilidade dos argumentos apresentados no agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário a justificar a concessão excepcional de efeito suspensivo a recurso inadmitido no Tribunal de origem.



    Assim, não se tem demonstrada excepcionalidade a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    A negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no agravo em recurso extraordinário.



    A verificação dos argumentos apreciados na presente petição restringe-se à comprovação ou não da excepcionalidade alegada. Tivesse sido demonstrada aquela ocorrência, haveria base jurídica para a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal e atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora